Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710260-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARTA MONTEIRO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) AS contra a decisão proferida pelo juízo 15a Vara Cível de Brasília em sede de ação de conhecimento autos 0707743-79.2022.8.07.0001 (proposta pela agravada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO SANTANDER BRASIL S.A., BANCO ITAUCARD S.A., CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA – EPP), no seguinte teor (ID 117732991): “Cuida-se de pedido de repactuação de dívida ajuizado por MARTA MONTEIRO DIAS contra BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ITAUCARD S.A., CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP, partes qualificadas nos autos. A autora alega que é servidora pública e recebe remuneração no valor de R$ 6.546,55, mas contraiu diversos empréstimos cuja soma das parcelas - R$ 6.491,14 - consome aproximadamente 99% de sua remuneração mensal. Teceu considerações jurídicas acerca do superendividamento. Requereu, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos até a realização de audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento ou, subsidiariamente, para limitar os descontos realizados no seu contracheque e em conta corrente a percentual que preserve o mínimo existencial. É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça Deve ser deferido à autora o benefício da gratuidade da justiça, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Além disso, o próprio objeto da presente demanda - repactuação de dívidas por superendividamento - corrobora a declaração de impossibilidade de custeio das despesas do processo. Da tutela provisória Para concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme o art. 300 de Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se encontra presente. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 6o, XII e XIII, incluídos pela Lei no 14.181/2021, que são direitos básicos do consumidor: a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. Dispõe, por outro lado, o art. 54-A, § 3o, do CDC que o benefício da repactuação não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. No caso em apreço, os documentos acostados aos autos indicam que a autora recebe remuneração bruta mensal no valor de R$ 9.865,39, que, após o abatimento dos descontos legais compulsórios - imposto de renda e previdência social -, é reduzido para o valor de R$ 7.346,55 (ID 117695139). Houve, contudo, a celebração pela autora de diversos empréstimos e de diversas dívidas com as instituições financeiras rés, mesmo conhecendo as limitações pecuniárias de sua remuneração e a sua capacidade de pagamento, quais sejam: (i) BRB Empréstimo I: em 89 parcelas de R$ 211,24 (ID 117695139 e 117695142); (ii) BRB Empréstimo II: em 107 parcelas de R$ 2.261,33 (ID 117695139); (iii) BRB Cédula de Crédito: em 49 parcelas de R$ 1.960,09 (ID 117695142); (iv) BRB Cédula de Crédito: emparcelas de R$ 375,19 (ID 117695142); (v) BRB Card: R$ 31.445,12 (ID 117695144); (vi) SICOOB EXEC EMPRÉTIMO: em 90 parcelas de R$ 376,72 (ID 117695139); (vii) SANTANDER Cédula de Crédito: em 24 parcelas de R$ 2.867,80 (ID 117695143); (viii) ITAUCARD Adiantamento para Parcelamento: em 30 parcelas de R$ 311,69 (ID 117696446); (ix) CREFAZ Cédula de Crédito: em 18 parcelas de R$ 891,16. Resta evidente pela análise comparativa entre a remuneração da autora, o volume e o valor dos negócios jurídicos celebrados, especialmente a fatura de cartão de crédito - BRB Card (R$ 31.445,25), que ausência da intenção de pagar a dívida contraída e a manutenção de um nível de vida notoriamente acima de sua capacidade econômica. Por essa razão, não se mostra provável o direito invocado para determinara a a integral suspensão do pagamento das dívidas, mas apenas para limitar os descontos lançados em sua conta bancária de forma proporcional, resguardando, assim, os interesses de todas as partes envolvidas na demanda. O perigo de dano decorre do fato de os descontos lançados na conta da autora incidirem diretamente sobre a sua remuneração, que, como se sabe, possui natureza alimentar. Mister, portanto, limitar a 30% da remuneração bruta da autora - abatidos os descontos legais compulsórios (R$ 7.346,55) - os descontos de empréstimos e dívidas contraídas pela autora perante os réus, distribuindo-se a referida quantia (30% de 7.346,55) de forma proporcional ao valor dos contratos a cada um dos credores que figura no polo passivo da causa. Conclusão Dessa forma, DEFIRO a gratuidade da justiça a autora, bem como o pedido de tutela de urgência, para limitar a 30% da remuneração bruta da autora - abatidos os descontos legais compulsórios (R$ 7.346,55) - os descontos de empréstimos e dívidas contraídas pela autora perante os réus, distribuindo-se a referida quantia (30% de 7.346,55) de forma proporcional ao valor dos contratos a cada um dos credores que figura no polo passivo da causa. Caberá à autora apresentar plano de pagamento adequado à referida estipulação, no prazo de 5 (cinco) dias, contado de sua intimação. Após a apresentação do referido plano pela autora, intimem-se os réus para cumprimento da presente determinação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada cobrança efetuada de forma diversa aos limites estabelecidos na presente decisão. Designe-se audiência de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), que deverá ser realizada pelo NUPEMEC, cabendo à autora apresentar, na referida audiência, plano de pagamento que atenda aos requisitos do art. 104-A, § 4o do CDC. O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória. O prazo de 15 (quinze) dias para contestar o feito correrá da frustração da audiência de conciliação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.” Em suas razões recursais (ID 34097910), BANCO SANTANDER (BRASIL) SA alega que “o Nobre Juízo a quo, ao proferir a r. decisão agravada e conceder a antecipação de tutela para limitar irrestritamente os descontos em conta corrente em 30% dos rendimentos líquidos do Agravado, desrespeitou importantes preceitos legais, inclusive, desrespeitando a determinação proferida recentemente publicada que envolve o tema 1085 do STJ, em que houve a decisão que é lícito os descontos efetuados de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não sendo aplicado o disposto previsto na lei no 10.820/2003, artigo 1o, parágrafo 1o, ( ).” Afirma que “o empréstimo concedido ao agravado trata-se de empréstimo comum, com desconto em conta corrente, ou seja, a limitação de 30% não se aplica ao presente caso, encontrando-se a decisão proferida em 1o grau equivocada. Face o exposto, é certo que tal liminar jamais poderia ser deferida na forma como lançada, uma vez que os descontos efetuados pela agravante em conta corrente não devem ser limitados, conforme decisão proferida pelo STJ, sendo patente a nulidade na r. decisão, violando questões de ordem pública ao deixar de acatar determinação expressa do STJ e limitar os descontos efetuados em conta corrente.” Assevera que “ao contrário do que pretende fazer crer o requerente, em momento algum este Agravante lhe concedeu crédito de maneira irresponsável ou ultrapassou o limite consignável de 30%.” Destaca que “caso não entendam os Nobres Magistrados pela nulidade da liminar deferida, o que não se espera e não se crê, temos que em relação ao ora Agravante Banco Santander S/A a mesma não merece prosperar, posto que, conforme se verifica dos documentos acostados pelo próprio requerente e dos que seguem em anexo, quando da concessão de empréstimo, todas as análises foram realizadas por parte deste Agravante e, conforme se demonstra através dos documentos em anexo, quando a concessão de crédito pelo ora Agravante, foi observada a respeitada o limite de descontos na margem de 30% dos rendimentos do requerente, ora Agravado. Ao analisar a ordem cronológica dos empréstimos realizados pelo Requerente, ora Agravado, é possível verificar que, quando da contratação do crédito consignado com o ora Agravante, havia ainda margem disponível para contratação dentro dos 30%.” Ressalta ainda que “pela Lei 10.820, de 2003, alterada pela Lei no 13.172, de 2015, temos que o percentual de desconto a ser considerado é de 35%, ressalvando-se 5%, exclusivamente, para cartão de crédito, devendo tal crédito ser excluído da planilha acima, alterando-se o percentual de desconto para para 40% (35% para consignado e 5% para cartão de crédito), com base na Lei 14.131, de 2021, que dispõe sobre o acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento.” Aduz que “não pode a requerente se furtar de suas obrigações sob a vaga alegação de que não possuía acesso às informações necessárias quando da contratação do crédito discutido, sendo certo que tais informações estavam disponíveis de maneira clara e acessível, não podendo este credor ser prejudicado pela desídia da Requerente ao não se atentar às condições do crédito ou pela desídia dos demais Requeridos que concederam crédito de maneira irresponsável, não observando eventual estrapolação da margem consignável.” Sustenta ainda que a multa para o caso de descumprimento é excessiva e desvirtua o caráter coercitivo, do que resulta enriquecimento sem causa da autora/agravada. Por fim, requer: “Assim, nos termos dos relevantes fundamentos de direito aduzidos nas inclusas razões do cabimento do recurso, reitera o agravante seja concedido o necessário efeito suspensivo ativo, proibindo-se o suspendendo-se os efeitos da medida liminar deferida nos autos de origem até o trânsito em julgado do presente recurso, ante o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil. Ex positis, requer-se seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, salvo se o próprio Juiz prolator reformá-la, nos termos do artigo 1.018 do Código de Processo Civil/2015. Pelo exposto, comprovada a impropriedade da decisão agravada, proferida em desacordo com a Legislação Pátria e jurisprudência vigente, a qual trará enormes e injustificados prejuízos ao agravante caso seja mantida tal como proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, requer a Vossas Excelências seja provido o presente recurso, reformando-se as decisões de id. 117732991 nos termos acima expostos. Diante do exposto, espera o agravante que o Egrégio Tribunal, com os áureos suplementos dos ilustres integrantes da Colenda Câmara Julgadora, dê provimento ao presente recurso para o fim de se reformar a respeitável decisão ora enfrentada, uma vez que demonstrado que o equívoco cometido na r. decisão proferida, porquanto em desacordo com preceitos legais e jurisprudenciais.” Preparo recolhido (ID 34097912). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, o agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) SA insurge-se contra a decisão pela qual deferida tutela de urgência “para limitar a 30% da remuneração bruta da autora - abatidos os descontos legais compulsórios (R$ 7.346,55) - os descontos de empréstimos e dívidas contraídas pela autora perante os réus, distribuindo-se a referida quantia (30% de 7.346,55) de forma proporcional ao valor dos contratos a cada um dos credores que figura no polo passivo da causa.”. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão que limitou a 30% (trinta por cento) os descontos das parcelas dos empréstimos contraídos pela parte agravada e, no mérito, a reforma da decisão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado. No caso dos autos, a autora/agravada firmou contratos de empréstimos com o Banco agravante (BANCO SANTANDER BRASIL S.A) e outras instituições financeiras indicadas na inicial (BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO ITAUCARD S.A., CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA – EPP), consoante consta na decisão agravada: “(i) BRB Empréstimo I: em 89 parcelas de R$ 211,24 (ID 117695139 e 117695142); (ii) BRB Empréstimo II: em 107 parcelas de R$ 2.261,33 (ID 117695139); (iii) BRB Cédula de Crédito: em 49 parcelas de R$ 1.960,09 (ID 117695142); (iv) BRB Cédula de Crédito: emparcelas de R$ 375,19 (ID 117695142); (v) BRB Card: R$ 31.445,12 (ID 117695144); (vi) SICOOB EXEC EMPRÉTIMO: em 90 parcelas de R$ 376,72 (ID 117695139); (vii) SANTANDER Cédula de Crédito: em 24 parcelas de R$ 2.867,80 (ID 117695143); (viii) ITAUCARD Adiantamento para Parcelamento: em 30 parcelas de R$ 311,69 (ID 117696446); (ix) CREFAZ Cédula de Crédito: em 18 parcelas de R$ 891,16.” Destaca-se que nem todos os contratos de empréstimos firmados pela agravada se enquadrariam como consignação em folha de pagamento – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. No caso, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica no contracheque da agravada referente ao mês de janeiro/2022 (ID 117695139), no qual consta renda bruta de R$ 9.865,39, do que, descontada a seguridade social (R$ 1.007,21) e Imposto de Renda (R$ 1.511,63) resultam rendimentos líquidos de R$ 7.346,55, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos (R$ 211,24; R$ 2.261,33; e R$ 376,72), o que totaliza a importância de R$ 2.849,29, equivalente a 38,78%(trinta e oito virgula setenta e oito por cento) da renda líquida da agravada. Quanto ao empréstimo firmado com o agravante (BANCO SANTANDER BRASIL S.A), observa-se pelo contrato colacionado no ID 117695143 que as partes pactuaram que o pagamento “será feita mediante débito na conta corrente indicada no preâmbulo e/ou conta salário” (cláusula 24, p. 3, ID 117695143). No tocante a descontos de empréstimos em conta-corrente, estes não foram objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. E, em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). No voto do Ministro Relator destacado que “o desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição–, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo, como retoricamente se argumenta, com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente. ( ) Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.” (voto – p. 19 - REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Assim é que, no caso dos autos, em princípio, inviável a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos contraídos pela agravante a 30% de sua remuneração bruta como definido pela decisão agravada, porquanto aplicável a tese jurídica firmada pelo STJ, Tema 1.085 em sede de recurso repetitivo – Resp no 1.872.441 – SP: lícitos os descontos em conta-corrente das parcelas dos empréstimos bancários firmados, ainda que seja conta utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse ponto, importa destacar que a impossibilidade de limitação dos descontos por analogia aos empréstimos consignados não significa que os empréstimos contraídos pela agravada, em especial o contrato com o Banco que foi firmado em 09/11/2021, não possam ser analisados a luz das disposições da legislação consumerista. Com a entrada em vigor da Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento) em 02/07/2021, foram incluídas novas regras no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para prevenção ao superendividamento dos consumidores, criando instrumentos para conter práticas abusivas perpetradas nas ofertas de crédito, estabelecendo, inclusive, sanções ao fornecimento de crédito pelas instituições financeiras quando não for observado a condição do crédito do consumidor: “Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) A utilização dos mecanismos inseridos no CDC é, sem dúvida, a forma correta de se preservar o mínimo existencial do mutuário, como destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE no julgamento do REsp 1863973/SP: “A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.” Contudo, a aplicação das novas regras no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para prevenção ao superendividamento dos consumidores deve ser feita mediante contraditório no curso da fase de conhecimento. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo Banco agravante, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada (pela qual determinada a limitação dos descontos dos empréstimos contraídos pela agravada a 30% de sua remuneração). Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora